Tribunal: TJPA
Processo: 0821545-87.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0821545-87.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: JOÃO CARLOS CASTILHO MELO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.
ALEGAÇO DE OMISSÃO. TESE NÃO APRESENTADA PELA DEFESA
.

INEXISTE IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANDO A MATÉRIA POSTA À APRECIAÇÃO DESTA EGRÉGIA TURMA, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO FOI OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO, QUE JULGOU DENTRO DO QUE FORA ARGUIDO PELA DEFESA EM SUAS RAZÕES.

INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

A
CÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e os
rejeitar
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e
vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA, 16

de junho de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração,
interposto em favor de
JOÃO CARLOS CASTILHO MELO
, contra o
Acórdão de ID nº
25887455
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
negou provimento
ao recurso de apelação impetrado em favor do ora embargante, mantendo a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º, 2-A, c/c art. 70, do CP, em todos os seus termos.

Em suas
razões recursais
, ID 26225303, o ora embargante pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão quanto a não análise de questão de ordem pública, relativa ao
quantum
da pena cominada, pois teria o magistrado, ao cominar a sentença, valorado negativamente a circunstância judicial relativa às consequências do crime, porém, o fez de forma não fundamentada uma vez que se utilizou argumento inerente ao tipo e que tal ocorrência não foi observada e reparada pelo Acórdão ora atacado.

Sob tal fundamento, requereu o acolhimento dos declaratórios para o fim de sanar a omissão suscitada.

Nesta
Superior Instância,
ID 270380615, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não acolhimento
dos embargos em razão de ausência de qualquer omissão.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto em favor de
JOÃO CARLOS CASTILHO MELO
, contra o
Acórdão de ID nº
25887455
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
negou provimento
ao recurso de apelação impetrado em favor do ora embargante, mantendo a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º, 2-A, c/c art. 70, do CP, em todos os seus termos.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Na hipótese, o Acórdão se destinou a analisar as alegações defensivas que visavam a absolvição do ora apelante em razão de alegada ausência de provas, irregularidade do procedimento de reconhecimento do réu e decote das majorantes do crime de roubo, tendo o representante do Ministério Público se manifestado pelo improvimento do apelo e manutenção da sentença em todos os seus termos.

Após o devido processamento do feito, esta 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 31 de março de 2025, acompanhando o parecer ministerial, julgou improcedente o recurso, sendo mantida a decisão singular em todos os seus termos, restando o acórdão assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, C/C ART. 70, DO CPB.

Trata-se de recurso de apelação onde pleiteia a defesa a absolvição do réu, ora apelante, sob a alegação de ausência de provas aptas a sustentar o édito condenatório uma vez que as vítimas teriam apresentado depoimentos divergentes e o réu não foi submetido a reconhecimento formal, pleiteando, em tese subsidiária, o decote da agravante pelo uso de arma de fogo pois o suposto artefato não foi periciado para comprovação de sua capacidade lesiva.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS, BEM COMO PELA CONFISSÃO DO CORRÉU QUE AFIRMOU TER SIDO O APELANTE SEU PARCEIRO NA EMPREITADA DELITIVA, FICANDO DO LADO DE FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - EM UMA MOTOCICLETA, PARA LHE PRESTAR AUXÍLIO E FUGA.

APELANTE QUE COMPROVADAMENTE SE

BENEFICIOU DO PRODUTO DO ROUBO, RECEBENDO TRANSFERÊNCIA DE VALORES, VIA PIX, RELATIVA À PARTILHA DO QUE APURADO COM A VENDA DOS BENS SUBTRAÍDOS DAS VÍTIMAS.

RECONHECIMENTO EM SEDE INQUISITORIAL QUE, DE ACORDO COM O QUE RELATADO, SE DEU EM CONFORMIDADE COM O QUE DETERMINA O ART. 226, DO CPP, SENDO CONFIRMADO EM JUIZO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM QUALQUER ILEGALIDADE.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
.

REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA DECOTE DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO. NÃO PROVIMENTO.
A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME DE ROUBO, DE ACORDO COM O VASTO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, É DISPENSADA PARA AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA QUANDO SUA UTILIZAÇÃO FOR CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS, NÃO SENDO A PERÍCIA IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES EM AFIRMAR QUE A CONDUTA SE DEU SOB AMEAÇA DE UMA ARMA DE FOGO.

CONFISSÃO DO CORRÉU AFIRMANDO A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO NA EMPREITADA DELITIVA,

NÃO HAVENDO COMO SE EXCLUIR A MAJORANTE DO TIPO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Irresignada com o mencionado acórdão, a defesa interpôs os presentes embargos de declaração requerendo o reconhecimento de ocorrência de omissão quanto a ausência de reanálise das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, pois fora equivocadamente considerada em desfavor do apelante a circunstância relativa às consequências do crime, sem devida fundamentação uma vez que fez menção o sentenciante a fato inerente ao tipo penal, razão pela qual o acórdão ora atacado merece ser reformado.

Esclareço que a tese ora suscitada não foi objeto do recurso, não tendo a defesa em qualquer momento a alegado no recurso interposto em favor do ora embargante, tendo esta relatora proferido voto pela manutenção da sentença em razão de ver como improcedente as alegações defensivas no apelo trazidas uma vez que a sentença condenatória se mostrou atinente ao caso concreto, às provas produzidas ao longo da instrução processual e proporcional a pena cominada ao delito praticado.

Portanto, não há que se falar em ausência de manifestação acerca de qualquer argumento trazido em apelação, pois as razões sustentadas no apelo foram devidamente analisadas e fundamentadamente refutadas não podendo a defesa, em sede de embargos de declaração, trazer matéria que sequer foi suscitada no recurso e, como cediço, impossível é a utilização de tese nova em sede de embargos de declaração, que se destina somente a sanar vício contido no acórdão, o que não se observa no caso, onde as teses sustentadas no recurso interposto foram analisada, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional.

Neste sentido:

P
ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Tem-se, portanto, que nas razões dos embargos a defesa trouxe matéria sequer alegada no recurso de apelação e neste, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração uma vez que a decisão proferida no Acórdão foi decorrente da análise do que alegado pela defesa em suas razões recursais e do

reconhecimento de prova nos autos suficiente à manutenção da decisão proferida pelo Juízo, razão pela qual não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclaratórios, pois a tese aqui sustentada pela defesa se trata de inovação recursal em sede de embargos.

Ressalto ser cediço no sistema processual vigente que os embargos declaratórios se destinam à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgando, não servindo para abrir discussão de causa não suscitada no recurso, como ao norte demonstrado, e sendo este o caso dos autos sua rejeição é a medida a ser tomada, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. (...). 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
2. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. (...).
(STJ – Edcl no AgRg no AREsp: 1238514 SP 2018/0014433-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 10/04/2019).
Grifo nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição.
Rejeição. Unânime. (2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifo nosso

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para acolher a pretensão defensiva, sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis
:

“Destarte, não há qualquer omissão apta a justificar a oposição dos presentes Embargos de Declaração, evidenciando-se, na verdade, o desejo de inovação recursal como meio de alterar a decisão, situação não permitida no âmbito dos aclaratórios.

Ademais, quanto à pretensão de prequestionamento da matéria, para o seu acolhimento, é necessária a configuração de uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, o que não ocorreu no presente caso.”

Ante o exposto, e por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal, conheço e rejeito o presente recurso de Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 16 de
junho
de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 17/06/2025